Tribunal: TJSP
Processo: 0006874-21.2017.8.26.0126
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Lesão corporal. Art. 129, § 9o, CP. Absolvição. Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório. Vítima narrou de forma coerente, em todas as oportunidades em que foi ouvida, as lesões sofridas. Comprovação pericial das mesmas. Não há nenhuma razão para invalidar o mencionado depoimento, feito pela vítima, pois não se observa, no presente caso, qualquer

Ementa:
Lesão corporal. Art. 129, § 9o, CP. Absolvição. Impossibilidade - Autoria e materialidade comprovadas - Robusto conjunto probatório. Vítima narrou de forma coerente, em todas as oportunidades em que foi ouvida, as lesões sofridas. Comprovação pericial das mesmas. Não há nenhuma razão para invalidar o mencionado depoimento, feito pela vítima, pois não se observa, no presente caso, qualquer intenção deliberada da mesma de prejudicar o recorrente. Sendo certo que as infrações penais praticadas em circunstâncias de violência doméstica e familiar contra mulher, são, como regra, cometidas sem a presença de testemunhas. Por isso, em casos tais a palavra da vítima adquire extrema relevância. Testemunha que ratificou a versão acusatória. Versão do acusado restou isolada no conjunto probatório. Defesa que não logrou produzir qualquer contraprova suficiente para afastá-lo da condenação. Condenação mantida. Aumento da pena-base bem fundamentado ante as graves circunstâncias e consequências do delito. Plenamente justificável a exacerbação da pena, sendo certo que o réu não tem direito subjetivo à estipulação da sanção no mínimo legal, podendo o Magistrado majorá-la a fim de alcançar os objetivos da pena. Reconhecida menoridade relativa. Mantido regime inicial semiaberto. Único regime que se mostra compatível com as circunstâncias do crime e a personalidade do autor. Recurso parcialmente provido.